Tribunal: TJDFT
Processo: 0006281-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade. No presente caso, as mensagens recebidas efetivamente causaram temor e abalaram a tranquilidade da vítima, tanto que esta compareceu à Delegacia, registrou ocorrência, requereu a apuração dos fatos e a aplicação de medidas protetivas.

3. No que tange ao quantum de aumento, sabe-se que não existe critério matemático ou objetivo para fixação da pena base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

4. A jurisprudência acolhe o critério de diminuição ou aumento da pena em até um sexto na segunda fase da dosimetria por cada atenuante ou agravante verificada no caso.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.